Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009895-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 035.410.631-73 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (AGRAVADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE NÃO ESCOADO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO DE LIMINAR — IMPOSSIBILIDADE. – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, durante o período de validade do certame, compete à Administração, atuando com discricionariedade, nomear os candidatos aprovados de acordo com sua conveniência e oportunidade.” (STJ, AgInt no RMS 53777/RS).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar feito no mandado de segurança n.o 1016344-64.2022.8.11.0041, que almejava a imediata convocação e nomeação da parte
agravante

no cargo de professor ensino fundamental – pedagogo – da Secretaria Municipal de Educação.

Inconformado, aduz a parte agravante que
possui direito à nomeação e posse, pelo fato de o município ter realizado a convocação de candidatos classificados em posições inferiores à dela, sendo preterida no certame, de modo que a sua expectativa de direito se convolou em direito líquido e certo à investidura no respectivo cargo.

Com isso, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que a parte recorrida promova a sua imediata nomeação no cargo pleiteado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 132659188).

Contrarrazões apresentadas no ID.
135533192
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
(ID. 140213675).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar feito no mandado de segurança de origem, que almejava a imediata convocação e nomeação da parte agravante
no cargo de professor ensino fundamental – pedagogo – da Secretaria Municipal de Educação.

Extrai-se dos autos originários que a parte agravante foi classificada em 2o (segundo) lugar no processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n.o 002/2022/GS/SME, para o cargo de professor ensino fundamental – pedagogo –, na classificação geral (C. Geral) e em 1o (primeiro) lugar em relação às pessoas com deficiência (C.PCD) - ID.. 83589926.

Ao analisar o pedido, o juiz de primeiro grau indeferiu a liminar. Eis, no essencial, o teor da decisão:

“(...)Neste momento cumpre-me analisar não a existência de direito líquido e certo do impetrante, matéria afeta ao deferimento da segurança, mas tão-somente a existência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7o, inciso III,[1] da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida.

A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos.

Conforme se evola da inicial, o impetrante se inscreveu no processo seletivo para contrato temporário regido pelo Edital n. 002/2022/GS/SME. A inscrição se efetivou para o cargo de professor pedagogo, ensino fundamental, Regional Oeste.

Sobre o tema, os itens 6.3 e 6.3.1 estabelecem:

6.3 - No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo Grupo de Unidades Escolares em que gostaria de atuar: Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo (única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares), conforme a tabela do Anexo VII deste edital, com exceção das funções descritas no subitem

6.3.2. 6.3.1 - No ato da Admissão o candidato deverá, de acordo com sua classificação no Grupo de Unidades Escolares pretendido, optar por uma unidade de ensino integrante daquele Grupo, com exceção da Escola do Campo, onde a opção de unidade escolar será realizada no ato da inscrição no certame (Anexo VII), na qual escolheu exercer a sua função, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, com vistas à necessária lotação. [id. 83589925]

Nesse aspecto, é possível afirmar, ao menos neste juízo inicial, a não demonstração de preterição em relação a Regional Oeste, para a qual o impetrante se inscreveu.

Do exposto, considerando as sérias consequências para a organização administrativa, caso uma decisão inconsistente seja produzida, é prudente a prévia oitiva das autoridades indicadas como coatoras para fins de bem dimensionar a questão jurídica posta em discussão.

Conclui-se, portanto, que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados.

Posto isso, indefiro a liminar(...) (ID; 129189652-pág.147/156)”.

A controvérsia se limita à existência – ou não – da preterição do candidato que obteve aprovação em concurso público.

Da análise da questão posta, mister consignar que, segundo consta do subitem 6.3 do edital,

“
No
ato da inscrição
,
o candidato deverá optar pelo Grupo de Unidades Escolares em que gostaria de atuar
:
Norte
,
Sul
,
Leste
,
Oeste
,
Escolas do Campo
(única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares), conforme a tabela do
Anexo VII
deste edital.”

Por sua vez, o subitem 6.3.1 disciplina que
“No
ato da Admissão

o candidato deverá,
de acordo com sua classificação no Grupo de Unidades Escolares pretendido
, optar por uma unidade de ensino integrante daquele Grupo
, com exceção da Escola do Campo, onde a opção de unidade escolar será realizada no ato da inscrição no certame (Anexo VII), na qual escolheu exercer a sua função, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, com vistas à necessária lotação.”

Nota-se, portanto, que, por ocasião de sua inscrição, a parte agravante optou pelo
Grupo de Unidade Escolar Oeste
, obtendo o 1o (primeiro) lugar, tanto na classificação geral (C. Geral), quanto na de pessoas com deficiência (C. PCD), conforme divulgado no resultado do processo seletivo por região (ID. 83589931).

A Secretaria Municipal de Educação, por seu turno, informou que
“as convocações estão sendo efetivadas conforme a
ordem de classificação por Regional
, nos termos das disposições do Edital”

(ID. 135533193).

Em relação à convocação de outros candidatos, foi esclarecido que
“
(...)
estão sendo convocados apenas os que se inscreveram para as Regionais Leste, Norte e Rural
, porque não há mais candidatos aprovados no edital de processo seletivo anterior para as referidas regionais”

(ID. 135533193).

Logo, conclui-se que não houve preterição, uma vez que foram devidamente observadas as regras do certame, norma regente que vincula tanto o administrador público, como o candidato e que deve ser rigorosamente atendida, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

Ademais, consoante o subitem 16.11,
“
Este edital entra em vigor na data da sua assinatura, com vigência até 31 de dezembro de 2022".

(ID. 83589925).

Nessa perspectiva, a parte agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, na medida em que se configura ato discricionário da Administração Pública convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do concurso e em conformidade com a ordem de classificação dos candidatos e das vagas disponíveis para cada região de abrangência do certame em questão, cumpridas as disposições editalícias.

Assim, na inexistência de preterição e, dentro do prazo de validade do concurso, compete à Administração escolher o momento apropriado para se proceder à nomeação.

[...]
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, durante o período de validade do certame, compete à Administração, atuando com discricionariedade, nomear os candidatos aprovados de acordo com sua conveniência e oportunidade.
[...] (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53777/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2018). [sem negrito no original]
.

Desse modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da liminar mandamental pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022